Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 168
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.